Tribunal: TJDFT
Processo: 0712920-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712920-95.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VERA LUCIA DA SILVA AGRAVADO: ANA ELISABETH DE ANDRADE FARIAS SANTOS SALES, DIVINO DE OLIVEIRA SALES REPRESENTANTE LEGAL: WAGNER RAIMUNDO DE OLIVEIRA SALES, FERNANDA FARIAS CORREIA LEIBOVICH, FILIPE FERREIRA SALES, DIVINO DE OLIVEIRA SALES D E S P A C H O vera lúcia da silva interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. A Agravante reafirma que deve haver a compensação com a quantia a ser apurada na Ação de Cobrança de Aluguéis (Processo 0001299-32.2017.8.07.0006). Salienta que ao valor devido deve ser acrescido de juros moratórios, nos termos da súmula 254 do Supremo Tribunal Federal. Requer a reconsideração da decisão monocrática “para que seja concedido o efeito suspensivo ao processo originário até que seja realizada a compensação, bem como seja respeitada a súmula 254 do STF, incluindo, assim, juros legais ao valor do crédito da Agravante”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se os Agravados ANA ELISABETH ANDRADE FARIAS SANTOS SALES e DIVINO DE OLIVEIRA SALES para responderem ao Agravo Interno e para se manifestarem sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator